Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719631-16.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LINCOLN ERIK ROCHA LUZ APELADO: LINCOLN ERIK ROCHA LUZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição e documento de IDs 54747026 e 54747030, acostados ao feito em 2/1/2024, visto que o acórdão transitou em julgado em 18/12/2023, consoante certidão de 54601764, data em que foi encerrada a jurisdição deste 2o Grau. I. Prossiga-se com as providências de praxe. BRASÍLIA-DF, 5 de janeiro de 2024 16:56:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora